Tribunal: TJMT
Processo: 0011365-32.2018.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011365-32.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARGARIDINHA CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 432.161.291-87 (APELADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), PAULO AVELINO ALVES SILVA - CPF: 050.468.691-79 (APELANTE), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PROCEDENTE –
NULIDADE DA SENTENÇA
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
DECISUM
CONCISO, MAS SUFICIENTEMENTE MOTIVADO -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA
– PROCEDÊNCIA DO INTERDITO PROIBITÓRIO AJUIZADO PELO ORA RÉU -
DEMANDA QUE SE ATÉM A DISCUTIR A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE, E NÃO A POSSE –
PRELIMINARES REJEITADAS
-
COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO E INDIVIDUALIZAÇÃO PRECISA DO IMÓVEL - FALTA DE TÍTULO HÁBIL A LEGITIMAR A POSSE ATUAL DO RÉU - POSSE INJUSTA CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença sob a justificativa de ausência de fundamentação e de violação ao princípio da segurança jurídica quando, apesar de proferida de forma concisa, está suficientemente motivada, e quando tido por procedente o Interdito Proibitório ajuizado pelo ora réu
após o trânsito em julgado da Possessória, pois trata-se de demanda que visa a proteção da propriedade, e não da posse.
Apenas nos casos em que se decide a posse em razão do domínio é vedada a sua propositura uma vez que o juízo de origem já se manifestou sobre o direito de propriedade.

Em Ação Reivindicatória, o fato decisivo para a caracterização da
posse

injusta
é a ausência de título hábil a legitimar a
posse
, não importando a boa-fé ou má-fé do possuidor.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença do Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças que julgou procedente a Ação Reivindicatória proposta pela ora apelada e determinou a sua imissão na posse definitiva do imóvel descrito na inicial, a desocupação pelo réu no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado, e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante argui preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por violação ao princípio da segurança jurídica ante a existência de determinação judicial concedendo-lhe o direito de permanecer no local.

Sustenta que um dos requisitos para a Ação Reivindicatória - posse injusta do réu – não foi comprovada, uma vez que a posse por ele exercida há mais de duas décadas foi confirmada na Ação Possessória n. 5613-21.2014.811.0004.

Alega que o fato de a autora possuir apenas documento de propriedade não autoriza a procedência da Reivindicatória.

Pede que ela seja condenada por litigância de má-fé.

Em contrarrazões a apelada aduz que o
decisum
é
extra petita,
pois em momento algum o apelante pleiteou a justiça gratuita deferida pelo Juízo
a quo
(ID. 153387778, págs. 01 a 09).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminares –
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por violação ao princípio da segurança jurídica
em virtude da existência de sentença proferida em Ação Possessória ajuizada pelo réu/apelante contra a autora/apelada, em que foi concedido a ele o direito de permanecer no imóvel.

O § 1o e incisos do artigo 489 do CPC dispõem sobre as hipóteses de decisão não fundamentada.

No caso concreto, apesar de sucinto, o que não se confunde com ausência de fundamentação, o
decisum
foi suficiente para definir a questão arguida pelo réu.

Logo, rejeito essa preliminar.

Quanto à violação ao princípio da segurança jurídica em razão da existência de Ação Possessória em que foi deferida a medida pleiteada pelo réu/apelante
, este ingressou com
Ação de Interdito Proibitório
contra a aqui autora/apelada, julgada procedente para determinar que ela se abstivesse de molestar a sua posse (do ora apelante) sob pena de multa diária de R$500,00.

Cumpre analisar se poderia a parte sucumbente em Ação Possessória, sendo titular de domínio, após o trânsito em julgado, ajuizar Ação Reivindicatória sem ferir o instituto da coisa julgada.

Em regra, isso é possível, pois o bem tutelado no primeiro caso é a posse (situação fática), enquanto no outro o objetivo é a proteção da propriedade (direito real).

Apenas nas hipóteses em que se decide a posse em razão do domínio (art. 505, 2° parte do CC) é vedada a propositura da Reivindicatória uma vez que o julgador já se manifestou sobre direito de propriedade (princípio da coisa julgada). É o que ensinam Paulo T. Haedchen e Rêmolo Letteriello na obra Ação Reivindicatória, pág.113, 1980.

Posto isso, não procede a arguição de ofensa à segurança jurídica.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelante aduz que um dos requisitos para a Ação Reivindicatória - posse injusta do réu – não foi comprovada, pois a exerce há mais de duas décadas, conforme sentença prolatada na Ação Possessória n. 5613-21.2014.811.0004.

A apelada ajuizou a presente Reivindicatória sob a alegação de ser legítima proprietária do lote urbano localizado na quadra 208, n. 25, do Loteamento Jardim Nova Barra, matrícula n. 68.389 do CRI local (Escritura, registro e delimitação no ID. 153389288, págs. 18 a 21).

Afirma que, ao se dirigir ao imóvel para construir um muro, tomou conhecimento de que estava ocupado pelo réu/ apelante.

A doutrina e a jurisprudência são unânimes quanto à necessidade, para o sucesso da
Reivindicatória
, de que o autor comprove o domínio, individualize o bem e demonstre a posse injusta do réu.

A questão suscitada pelo apelante diz respeito à não comprovação da sua posse injusta.

Para efeito reivindicatório, o conceito de
posse

injusta
é mais abrangente do que aquele traçado, para fins possessórios, pelo artigo
1.200
do
Código Civil
. Com a expressão "
injustamente a possua
", o artigo
1.228
do
Código Civil
cobre várias situações mais extensivas do que as caracterizadas pela violência, clandestinidade ou precariedade da
posse
.

Em Ação Reivindicatória, o fato decisivo para a configuração da
posse

injusta
é a ausência de título hábil a legitimar a
posse
, não importando a boa-fé ou má-fé do possuidor.

A esse respeito, confira-se a lição de Francisco Eduardo Loureiro em
Código Civil
Comentado - Doutrina e Jurisprudência, coordenador Cezar Peluso - 7a ed. rev. e atual. - Manole, 2013. p. 1191:

Vale destacar que a expressão "injustamente a possua", para efeito reivindicatório, tem sentido mais abrangente do que para simples efeito possessório. Nos termos do art.
1.200
do
CC
, anteriormente comentado,
posse

injusta
, para efeito possessório, é a marcada pelos vícios de origem da violência, clandestinidade e precariedade. Já para efeito reivindicatório,
posse

injusta
é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a
posse
de coisa alheia. Em outras palavras, pode a
posse
não padecer dos vícios da violência, clandestinidade e precariedade e, ainda assim, ser
injusta
para efeito reivindicatório. Basta que o possuidor não tenha um título para sua
posse
. É por isso que não cabe a ação reivindicatória, entre outros, contra o locatário, o comodatário, o credor pignoratício, o devedor-fiduciante, o usufrutuário, pois na vigência dos aludidos negócios ou direitos reais as posses diretas têm causas jurídicas que as justificam, ou seja, não são injustas, nem para efeito possessório, nem para efeito petitório
.

A autora apresentou justo título do imóvel através da Escritura e do Registro Público (ID.
153389288, págs. 18 a 21)
, comprovando a aquisição da imobiliária E. L. ESTEVES.

Já o réu/apelante se limitou a dizer que estava na posse desde 1992 e a anexar um Contrato de Compra e Venda em que consta que o lote foi adquirido de Manoel Alves em 2012 por R$1.500,00, valor muito inferior ao de mercado na época. E há contradição entre essa quantia e a que ele declarou em audiência, quando afirmou ter pago R$10.000,00.

Observa-se, ainda, que o suposto vendedor para o réu/apelante foi arrolado como testemunha para a audiência de instrução, todavia não compareceu.

O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada. Dessa maneira, fica demonstrada sua posse injusta.

No que concerne à alegação de que possui a posse por longo período, trata-se de discussão inócua na Ação Reivindicatória, que visa tão somente o reconhecimento da propriedade, sendo irrelevante que o proprietário tenha ou não a posse.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM IMÓVEL - COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO PELA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA - INDIVIDUALIZAÇÃO PRECISA DO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A LEGITIMAR A POSSE ATUAL DO RÉU - POSSE INJUSTA CARACTERIZADA - PLEITO PETITÓRIO PROCEDENTE - Vocacionada à tutela do poder de sequela enfeixado pelo direito de propriedade (artigo 1228, Código Civil), a ação reivindicatória é demanda cujo êxito depende do implemento cumulativo de três condições: a prova do domínio da coisa reivindicada, a precisa individualização desta e a demonstração da posse injusta do réu - Com a expressão "injustamente a possua", o artigo 1.228 do Código Civil cobre uma gama de situações mais abrangentes do que as caracterizadas pela violência, clandestinidade ou precariedade da posse, bastando à caracterização da posse injusta, para efeito reivindicatório, a ausência de título hábil a legitimar a condição do possuidor, pouco importando que ele esteja de boa-fé - Provada a propriedade do autor sobre a área reivindicada, individualizada com precisão, e evidenciada a injustiça da posse exercida pelo réu, há que julgar procedente o pedido de imissão na posse formulado na ação reivindicatória.
(TJMG – AC. 10145100035495001 Juiz de Fora, relator Fernando Lins, julgamento em 31/08/2021, 18a Câmara Cível, publicação em 03/09/2021).

Embora pudesse suscitar a usucapião como matéria de defesa na Reivindicatória, o apelante não o fez, o que leva à conclusão de não preenchimento dos requisitos para a prescrição aquisitiva da propriedade.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 11% sobre o valor da causa,
no entanto suspendo a exigibilidade da obrigação por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023